Tribunal: TJSP
Processo: 1054829-36.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Suposta conduta abusiva, atribuída à fornecedora (apontamento em cadastro de proteção ao crédito). Abordagens, declaratória (inexistência de débito) e reparatória (disciplina por dano moral). Juízo de parcial procedência. Apelo do autor. Provimento.